Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-95.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDLANE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 013.055.841-98 (APELANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
DEFERIMENTO
–

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO – TAXA FIXADA
ABAIXO
DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte
apelante
, deve ser concedida a gratuidade da
justiça
em seu favor.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a
estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade, sendo certo que, quando
estiver abaixo
da média praticada pelo mercado na época da contratação, não
será, por óbvio,
considerada abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
EDLANE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA

cont
ra
sentença proferida
pelo
d.
juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
por

BANCO DO BRASIL S/A
, declarou constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, a obrigação de pagar contraída pela Apelante, no valor de
R$341.977,81

(trezentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais, oitenta e um centavos),
a
ser corrigido monetariamente a partir da última atualização
.

I
n
icialmente, a Apelante requer o benefício da justiça gratuita.

Sustenta

a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios superiores
a
taxa média do mercado, requerendo o recálculo dos contratos com a utilização da taxa média disponibilizada pelo BACEN.

Devidamente intimado, o
A
pelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

226612684
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada, denota-se que a Apelante faz jus à benesse pretendida.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovar em insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso, concedo os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente.

Prosseguindo, c
inge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou Ação Monitória
em face de
EDLANE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA,

tendo como objeto a
cédula de crédito bancário nº 115.803.287, emitida em 21/12/2021
.

O Banco sustentou que EDLANE
recebeu o crédito de R$

240.456,34 para pagamento em 96 parcelas, sendo a primeira para 21/01/2022 e a última para 21/12/202
9
. Contudo,
a Apelante teria
deix
ado
de realizar o
adimplemento
do contrato
em 21/07/2022,
o que gerou o vencimento antecipado da dívida,
restando em aberto um saldo atualizado de R$341.977,81.

Devidamente citada, a Apelante apresentou Embargos Monitórios, relatando a
abusividade da cobrança dos juros remuneratórios superiores
à
taxa média do mercado
.

Após a instrução processual, o magistrado de origem
declarou constituído, de pleno direito, em título executivo judicial a obrigação contraída pela Apelante, rejeitando a abusividade alegada, nos seguintes termos:

“
Está pacificado o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº
40 revogado todos
os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88,
não há falar-se em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano
, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7
[3]
, Súmula 382/STJ
[4]
e, ainda, em vista das orientações firmadas no Recurso Especial Repetitivo de n. 1.061.530-RS.

13.Frise-se: a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% a.a. não configura por si só ilegalidade.

(...)

15.Destaque-se que o fato de a taxa de juros remuneratórios
ser
um pouco superior à média praticada no mercado não caracteriza de
per si
a ilegalidade, sendo que os Tribunais pátrios vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado. Nesse sentido: (
Ap
52148/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014; Apelação Cível Nº 70057465676, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari

Sudbrack
, Julgado em 10/12/2015; TJMG - Apelação Cível1.0672.13.018039-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação da súmula em 27/05/2014; e TJ-DF Acórdão n.638009, 20120510001436APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 29/11/2012).

16.No caso em exame, os juros remuneratórios foram pactuados na
cédula de crédito bancário n.

115.803.287
nos valores de
1,72% a.m. e 22,709% a.a.,
percentuais que se mostram condizentes com
a taxa média de mercado que, para o tipo de operação em questão (crédito pessoal não consignado para composição de dívidas – pessoa física), era de
3,49% a.m. e 50,92% a.a.
,
para o período de normalidade,
na data da contratação em
21/12/2021
(ANEXO).

17.
Na verdade, o requerido equivocadamente compara a taxa de juros estipulada no contrato com a média de mercado para a operação “capital de giro para pessoas jurídicas”, mas o contrato
sub judice
não foi estipulado na modalidade “capital de giro”, tampouco foi celebrado com pessoa jurídica.

18
.Portanto,
não há falar-se em abusividade.”

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da abusividade, ou não, da taxa de juros aplicada pelo BANCO DO BRASIL S/A nos contratos firmados com Apelante, e a possibilidade de sua revisão.

Sobre o tema, é cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
por si só,
abusividade
,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a)
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3
.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (
g.n
.).

A Apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios estaria muito acima da média, utilizando as seguintes diretrizes: a
)
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas jurídicas
- Capital de giro com prazo superior a 365 dias – 19,89 % a.a.
b)
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas
jurídicas
-
Capital
de giro com prazo superior a 365 dias -1.52 % a.a
.

Contudo, como bem afirmado pela magistrada de origem, a comparação realizada pela Recorrente utiliza a taxa de juros estipulada com a média de mercado para a operação “capital de giro para pessoas jurídicas”, mas o contrato objeto desta lide não foi estipulado nessa modalidade e tampouco celebrado com pessoa jurídica.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em
21.12.2021
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em
tela
(
crédito pessoal não consignado para composição de dívidas
)
era de
3,49
% ao mês
e 50,92% ao ano
(
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

No contrato foi estipulada a
taxa de
1,72
% de juros
ao mês e 22,709% ao ano

(ID
226612652
). Logo,
verifica-se que a taxa aplicada pelo BANCO DO BRASIL S/A estava, inclusive, abaixo da média estipulada pelo BACEN
, não h
avendo
que se falar em abusividade.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, suspen
dendo
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024